Tribunal: TJDFT
Processo: 0730112-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO PACIENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, e sendo desnecessária a realização de prova pericial, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz.
2. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, em continuidade ao tratamento de obesidade, quando há recomendação médica, atestado prejuízo funcional e psicológico, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
3. Apelo não provido.